Tribunal: TJBA
Processo: 8001664-66.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001664-66.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO BATISTA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO LEAO DA SILVA registrado(a) civilmente como RICARDO LEAO DA SILVA, LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES, ALAN CONRADO DE ALMEIDA

APELADO: AGILE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALAN CONRADO DE ALMEIDA, LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES, RICARDO LEAO DA SILVA registrado(a) civilmente como RICARDO LEAO DA SILVA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de rescisão contratual. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
. É fato incontroverso o atraso na entrega do imóvel, não havendo como ser alegado culpa de terceiro, visto que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade pela falha na prestação do serviço ocorre na modalidade objetiva. Saliente-se que o risco da atividade e toda situação dela corrente é ônus do fornecedor que não pode ser imputado ao consumidor, já que se trata de risco da própria atividade comercial. Atraso superior a dois anos na entrega do imóvel, mesmo após o decurso do prazo contratual e da cláusula de tolerância. Inadimplemento contratual caracterizado. Ademais, as alegações da empresa apelante quanto a ocorrência de força maior, pandemia, escassez de insumos e embargo municipal, ainda que comprovadas, configuram fortuitos internos, inerentes ao risco do empreendimento, incapazes de afastar a responsabilidade da construtora. Rescisão contratual corretamente reconhecida na origem, com fundamento no art. 475 do Código Civil e na Súmula 543 do STJ. Majoração do valor da restituição devida aos autores, ora apelantes, considerando a comprovação de pagamentos realizados a título de sinal, em consonância com a cláusula contratual e os documentos constantes dos autos. Presunção de veracidade dos fatos não impugnados. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e da verdade real. Configuração do dano moral diante do atraso excessivo, ausência de justificativa plausível e frustração da legítima expectativa dos consumidores, cuja indenização resta arbitrada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, inclusive o agravamento emocional em razão de condição de saúde da autora/apelada. Atualização monetária da restituição a partir de cada desembolso, com juros de mora desde a citação. Atualização monetária do dano moral a contar do arbitramento. Inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da parte ré, por ausência de comprovação de abuso da forma societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 e seguintes do CPC. Aplicação do princípio da causalidade para imposição de custas e honorários à empresa apelante fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apelo de

AGILE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA improvido. Apelo de TATIANE SANTANA DOS SANTOS e FERNANDO BATISTA DOS SANTOS, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de

nº 8001664-66.2023.8.05.0079
, em que figuram como apelantes e apelados
AGILE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

TATIANE SANTANA DOS SANTOS e FERNANDO BATISTA DOS SANTOS

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação interposta por
AGILE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e, dá-se parcial provimento ao apelo de
TATIANE SANTANA DOS SANTOS e FERNANDO BATISTA DOS SANTOS
,
nos termos do voto do Relator.